Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-71.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL ADEQUADA – PRODUTO DE ORIGEM LÍCITA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GUIA DE TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS QUANTO À QUANTIDADE E À ESPÉCIE – PRAZO DA VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL PRORROGADO – PERCURSO NÃO OBSERVADO – IRREGULARIDADE NÃO JUSTIFICADORA DO ATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002361-71.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.236.211/0001-23 (APELANTE), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

O mandado de segurança é a via adequada para questionar a legalidade da apreensão da madeira, quando a inicial está instruída com a documentação necessária ao deslinde da causa, sem a necessidade de dilação probatória.

A apreensão de madeira revela-se ilegal, quando inexiste divergência de informações entre a NF-e e a guia de transporte, quanto à quantidade e à espécie do produto, a documentação que acobertou a operação estava dentro do prazo de validade e se trata de produto de origem lícita.

O fato de o transportador desrespeitar o percurso constante do documento de transporte não justifica a apreensão de madeira de origem legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Fênix Indústria e Comércio de Madeiras Eireli-EPP, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem (id. 87895464, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que ficou demonstrado, nos autos, que a madeira foi apreendida ilegalmente, já que não há divergências entre a nota fiscal e a carga transportada, conforme demonstram os documentos apensos aos autos (ids. 32774884, pág. 01, 32774885 e 32774886).

Aduz que a nota fiscal não estava vencida, posto que fora prorrogado o prazo de vencimento, do dia 24/04/2020 para 26/04/2020, o que é possível se estivesse dentro do seu prazo de validade.

Sustenta que a quantidade de metros cúbicos de madeira apreendida corresponde àquele constante do Termo de Apreensão.

Afirma que, ainda que o destino fosse diverso do trajeto constante da guia, não há ilícito, já que se trata de madeira legalizada.

Argumenta que, embora os atos dos servidores possuam presunção de veracidade, esta não é absoluta, e as provas constantes do caderno processual demonstram não haver nenhuma ilegalidade que justificasse a apreensão.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 87992961, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 93574493, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Fênix Indústria e Comércio de Madeiras Eireli-EPP, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem.

Denota-se dos autos que a empresa Fênix Indústria e Comércio de Madeiras Eireli-EPP impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e do Analista do Meio Ambiente da referida Secretaria, consistente na apreensão de 8,5m
3
de madeira Itaúba que estava sendo transportada à cidade de Paranaíta/MT.

Salientou, na inicial, que o transportador fora abordado pela Polícia Militar do Município de Carlinda/MT, e que fora apresentada aos Policiais a nota fiscal n. 989, com data vencida, mas que o motorista informou ter havido a prorrogação do prazo.

Salientou que a PM acionou a SEMA-MT que lavrou Termo de Apreensão, mesmo se tratando de madeira legalizada e na quantidade informada na nota fiscal.

Defendeu a nulidade da apreensão, porque foi ignorado o fato de a nota fiscal estar válida, ante a sua prorrogação.

O Juízo
a quo
entendeu ser o
mandamus
meio processual inadequado e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto e em vista da inadequação da via eleita,
DENEGO A ORDEM
e julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 12.016/09 e art. 485, incisos I e VI do CPC.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Fênix Indústria e Comércio de Madeiras Eireli-EPP interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso vertente, observo que a empresa Impetrante defendeu, na inicial do
mandamus,
a ilegalidade do ato de apreensão da madeira, pela SEMA-MT, já que se tratava de produto legalizado, não havia divergência entre o documento fiscal e a carga retida, referente à quantidade e à espécie, e a nota fiscal estava dentro do prazo de validade, posto que havia sido este prazo prorrogado.

A tese apresentada pela Impetrante, ou Apelante, no meu entendimento, não exige dilação probatória a inviabilizar o manejo da via processual do mandado de segurança, uma vez que a documentação que instruiu a petição inicial, é suficiente ao deslinde da ação mandamental.

Os documentos trazidos pela empresa Impetrante, ora Recorrente, permitem verificar se a madeira apreendida é, ou não, legalizada, se há, ou não, diferença entre o produto constante da nota fiscal e da guia de transporte e aquele retido pelos servidores do órgão ambiental e, ainda, se a nota fiscal estava, ou não, dentro do prazo de validade.

Nessa esteira, tenho que a desnecessidade de produção de prova é manifesta, posto que os elementos probatórios que instruíram a ação constitucional autorizam o julgamento da causa. Logo, mostra-se adequada a via do mandado de segurança para o fim pretendido – liberação da madeira apreendida.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA POR TODO O PERÍODO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRORROGAÇÃO DA DATA DE VALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA E DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. CUSTAS. REEMBOLSO. SENTENÇA MANIDA.

1. (...).

2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, pois, o objeto da ação é a liberação da carga e dos veículos apreendidos, e, na hipótese, há prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo adequada a via do mandado de segurança.

3. (...). (TRF1, AC 2008.38.03.004573-3/MG, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, julgado em 08/08/2014).

Por tais considerações, deve ser reformada a sentença que considerou o mandado de segurança, via processual, inadequada ao fim pretendido.

Afastada a inadequação da via eleita, passo, de consequência, ao exame do mérito da ação mandamental.

A questão merital está restrita a analisar se a apreensão da madeira, comercializada pela Recorrente, violou, ou não, direito líquido e certo.

Consta do Auto de Infração n. 151366 que o motivo ensejador da apreensão da madeira foi o fato de a nota fiscal estar vencida e o percurso ser diferente daquele constante da guia de transporte n. 834. Veja-se (id. 87895452, pág. 02):

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Apreendido no Município de Carlinda
por transportar madeira (lascas) sem licença válida (GF divergente) para o percurso e tempo da viagem
. (Destaquei).

A referida guia de transporte traz as seguintes informações (id. 87895453, pág. 02):

Produtos:

Nome Científico –
mexilaurus
itauba

Nome Popular – Itaúba

Produto – Lascas e Achas

Quantidade – 11,0500

Memorial Descritivo de Transporte: SAINDO DA CIDADE DE MARCELÂNDIA PASSANDO POR NOVA SANTA HELENA, COLÍDER ATÉ O DESTINO DA CIDADE DE PARANAÍTA-MT

Data de Emissão: 17/04/2020 12:39:07

Data de Validade: 23/04/2020 12:39:07

Na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – n. 989, emitida pela empresa Apelante, consta que o produto comercializado era madeira da espécie Itaúba, em lascas e achas, correspondente a 8,5 m
3
, em quantidade de 11,05 (id. 87895453, pág. 01).

A prova documental, como se vê, demonstra que não há divergência de informações entre a quantidade da madeira e a espécie, apontadas na referida NF-e e na guia de transporte n. 834.

No que se refere ao prazo de validade da NF-e, tenho que a Apelante comprovou, por meio de provas pré-constituídas, que não se encontrava vencido, já que fora prorrogado para o dia
26/04/2020
, conforme documento (id. 87895454, pág. 01),
in verbis
:

Data de Emissão 17/04/2020 12:39:07

Data de Validade 23/04/2020 12:39:07

GF prorrogada até o dia 26/04/2020 12:39:07
(Negritei).

Nota-se, portanto, que, diferentemente do que consta do Auto de Infração n. 151366, o volume de madeira e a espécie, apontados na nota fiscal, são idênticos ao que consta da guia de transporte, e a NF-e estava dentro do prazo de validade, quando houve a apreensão.

Com relação ao percurso percorrido pelo transportador ser diverso daquele informado na guia de transporte, entendo não justificar a apreensão da carga de madeira, porque se tratava de produto de origem legal, a operação estava acobertada por documento fiscal idôneo, válido e não havia divergência de informações entre a mercadoria apreendida e aquela indicada na mencionada documentação.

Ademais, a Recorrente mencionou os motivos que levaram o transportadora

não seguir o percurso indicado na documentação que acobertava o transporte e comprovou as suas alegações.

Desse modo, tenho que a Apelante comprovou que a apreensão fora ilegal e, portanto, evidente a ocorrência de violação ao seu direito líquido e certo.

Nessa quadra, penso que a concessão da ordem mandamental, para declarar a nulidade da apreensão da madeira, constante da NF-e n. 989, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Fênix Indústria e Comércio de Madeiras Eireli-EPP, para considerar adequada a via processual do Mandado de Segurança e, consequentemente, reformar a sentença recorrida, para conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade da apreensão da madeira descrita na NF-e n. 989, determinando a sua liberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021